Tribunal: TJBA
Processo: 0520718-16.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520718-16.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DJALMA SILVA JUNIOR

APELADO: ROMEL REBELLO BRANDAO

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA, ANDRE DIAS FERRAZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 899 DO STF. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, com a consequente anulação de resolução e acórdão daquele órgão, afastando a rejeição de contas e a imposição de dever de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 899 do STF; (ii) e à retroatividade de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, pois enfrentou expressamente a alegação de prescrição, com base no Tema 899 do STF, e afastou qualquer impedimento à sua aplicação a decisões administrativas pretéritas, diante da inexistência de modulação de efeitos.

4. A decisão embargada citou precedentes do próprio Tribunal e de outros Tribunais Estaduais para corroborar a aplicação do precedente vinculante, inclusive em ações anulatórias, como o caso em análise.

5. A inexistência de manifestação específica sobre a impossibilidade de retroação do entendimento do STF foi afastada no próprio acórdão, que assentou, de forma clara, que a ausência de modulação permite a aplicação retroativa da tese firmada.

6. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito já enfrentado, tampouco à tentativa de reinterpretação dos fundamentos da decisão, sendo esta a real intenção do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de Tribunal de Contas é aplicável às ações anulatórias, nos termos do Tema 899 do STF.

2. A ausência de modulação dos efeitos do Tema 899 autoriza sua aplicação retroativa a decisões administrativas proferidas antes do julgamento do paradigma.

3.

Não configura omissão a decisão que enfrenta suficientemente os fundamentos relevantes à luz da jurisprudência e da legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; art. 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
0520718-16.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente, o
ESTADO DA BAHIA
e
ROMEL REBELLO BRANDAO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR os Embargos de Declaração,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA